Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0723241-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora, RAQUEL SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação pelo procedimento comum ajuizada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO (autos no 0703252-71.2023.8.07.0008), em que se requereu fossem cessadas as cobranças extrajudiciais realizadas por meio de telefonemas ou mensagens enviadas à autora ou seus parentes, sob pena de multa de R$ 500,00. Pretende a agravante a concessão de tutela antecipada recursal nos mesmos moldes requeridos na inicial da demanda. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Da análise das razões recursais e documentos que instruem o recurso, verifico que a hipótese dos autos não se enquadra como medida urgente que não possa aguardar o horário regular do expediente forense, sendo aplicável, portanto, o disposto no § 1o do supracitado dispositivo legal. Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Brasília-DF, 2023-06-13 20:55:59.551. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista